Tribunal: TJMT
Processo: 1003182-42.2024.8.11.0005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003182-42.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CARMEN CORREA OPOLSKI - CPF: 855.196.771-15 (RECORRIDO), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO), FERNANDA COUTINHO FERNANDES DE CASTILHO - CPF: 053.486.431-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO
INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. IRRELEVÂNCIA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. FGTS. INTERRUPÇÕES CONTRATUAISDE BREVES PERÍODOS. COINCIDÊN
CIA COM FÉRIAS ESCOLARES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os cas
os excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do
Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2
.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017.
É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de 12 meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a po
ssibilidade de 24 meses de contrato temporário
(art. 2º, inciso IV, e 11, inciso II, §2º)
.

No presente caso, o contrato temporário como profissional da área da educação, que vigorou de fevereiro
de
2019 a agosto
de
2024, já considerando uma prorrogação, não resp
eitou a hipótese e o prazo legal.

3
.
Prévio processo seletivo simplificado.
O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional in
teresse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-
2017, PROCESSO ELETRÔNI
CO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJ
E 09/08/2023 eTST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8ª Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

4
.
FGTS.
O trabalhador público, que teve o seu contrato
declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916).Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos co
ntratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023).

5
.
Interrupções contratuais.
Breves
interrupções não
afastam
a nulidade dos contratos ce
lebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário,
porquanto
resta mantida a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA R
IBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023,
p
ublicado
no DJE 31/05/2023)
.

N
o presente caso, apesar das breves interrupções, que coincidem com as férias escolares de final de ano,
o contrato temporário se encontra desconfigurado.

6
. Recurso conhecido e
não provido
.

7
.
Sucumbência.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em10% sobre o valor da condenação, pela parte recorren
te (vencida) (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

8
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Cost
a Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1003182-42.2024.8.11.0005

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
CARMEN CORREA DE ARRUDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou reclamação em face do CARMEN CORREA DE ARRUDA. Noticiou que: a) foi contratada como professora temporária pelo Estado entre os anos de 2008 e 2024, com 51 vínculos sucessivos, sem observância aos limites legais e constitucionais da contratação tem
porária; b) prestou serviços sem estar em substituição de outro servidor efetivo e sem o recolhimento do FGTS referente aos períodos não prescritos (2019 a 2024); e c) os contratos foram firmados em evidente desvirtuamento da regra constitucional, sendo nu
los, o que enseja o direito à indenização substitutiva do FGTS no valor de R$ 25.345,54. Requereu que: a) fosse declarada a nulidade dos contratos temporários celebrados de 2019 a 2024; b) o Estado fosse condenado ao pagamento do FGTS referente ao período
indicado; e c) fossem concedidos os benefícios da justiça gratuita.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Vistos, etc.
Dispensa-se o relatório, conforme preconiza o artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.
Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de cobrança, proposta por CARMEN CORREA DE ARRUDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de receber os valores correspondentes ao FGTS do período de 2019 a 2024. Narra a parte autora que foi contratada de for
ma temporária como professor nos períodos de 2008 a 2024, tendo os contratos renovados a cada ano, sucessivamente, em nítido desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogaçõ
es. Aduz que
durante a vigência dos contratos temporários o requerido não depositou os valores correspondentes ao FGTS. Citado o Estado de Mato Grosso ofertou contestação (ID. 180361891), aduzindo preliminar de prescrição e no mérito ausência de reiteradas
renovações, pugnando pela improcedência da ação. Da preliminar de Prescrição. Em que pese a preliminar aduzida, verifica-se que a parte autora limitou seu pedido ao período não prescrito, qual seja 2019 a 2024. Destarte, rejeito a preliminar. Do Mérito. A
resolução da demanda consiste em determinar se os contratos firmados entre a parte autora e o ente requerido são válidos ou se estão eivados de alguma nulidade, e, como consequência, justificariam o pedido da autora. A Constituição Federal, em seu artigo
37, inciso II, reza que “a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomea
ções para cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”. Além disso, em seu § 2º, prevê que o descumprimento desse preceito constitucional resultará na nulidade do ato e na punição da autoridade responsável, nos termos da lei. As cont
ratações temporárias, conforme previsto na Constituição Federal, destinam-se a atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e os servidores contratados estão sujeitos ao regime jurídico-administrativo, não à Consolidação das Leis do T
rabalho (CLT). Diante disso, sendo um contrato irregular firmado com a administração pública, o art. 37, § 2º, da Constituição Federal estabelece que o contrato é nulo. Por outro lado, a nulidade do contrato de trabalho não exclui completamente os direitos
do trabalhador. O contratado tem direito a receber o salário, décimo terceiro salário com base em sua remuneração integral, férias acrescidas de um terço constitucional, bem como ao levantamento ou depósito dos valores referentes ao FGTS, conforme previst
o no art. 19-A da Lei 8.036/90. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, apreciando o tema 551 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucio
nal, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, nos termos do voto do Mi
nistro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020. Nesse sentido também é a posição da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
- CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE EX
CEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS –
VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – CABIMENTO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCU
SSÃO GERAL – RECURSO DESPROVIDO. As sucessivas contratações denotam desvirtuamento da finalidade do contrato de trabalho temporário, evidenciando que a contratação dos servidores visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeit
ando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, nos termos do arti
go 19-A da Lei 8.036/90. (N.U 0005547-19.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 10/09/2021). Dito isso, e em análise dos autos, resta incontroverso que a autora
laborou para o Estado de Mato Grosso, exercendo a função de Professora entre 2019
a
2024. É evidente, pelos holerites apresentados nos autos, que não foram feitos os devidos depósitos correspondentes ao FGTS, como demonstram os documentos de
IDs
. 175878279
a 175878283. Portanto, os fatos estabelecem seu direito à luz do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, o requerido não produziu prova alguma em sentido contrário às alegações da requerente, o que lhe competia ante a alega
ção de não recebimento de valores pela parte autora. Portanto, tendo em vista a nulidade dos contratos em questão, em face das sucessivas renovações, bem como ante a ausência de comprovação, pelo requerido, do pagamento integral do FGTS, impõe-se o acolhim
ento dos pedidos da autora. Por fim, quanto à correção monetária e aos juros de mora, deve prevalecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido no julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, que fixou o Tema nº 905. Vejamos: “[...] 3.1.1 Co
ndenações judiciais referentes a servidores
e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção m
onetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”. Dessa forma, deve ser aplicado o IPCA-E no tocante à correção monetária, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e quanto aos juros de mora estes de
vidos desde a citação, utilizando-se a partir de
julho de 2009: remuneração oficial da caderneta de poupança (TR). Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR PROCEDENTE os pedidos para: a) Declarar NULOS o
s contratos sucessivos pactuados entre as partes no período de 2019 a 2024, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas; b) CONDENAR o Estado de Mato Grosso a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração
auferida pela parte, decorrentes dos contratos firmados entre as partes, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limit
es declinados nesta decisão. Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Submet
o os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Daiana Malheiros de Moura Juíza leiga
Vistos, etc.
Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurí
dicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, data do ato indicada na assinatura digital. (assinado digitalment
e) RAUL LARA LEITE Juiz de Direito."

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) não houve nulidade contratual, pois todas as contratações da reclamante decorreram de processos seletivos distintos e observaram os prazos pre
vistos na legislação estadual vigente; b) não se configurou desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que os vínculos foram intercalados, com intervalos regulares e fundamentados em necessidade temporária e excepcional interesse público; e c) os va
lores deferidos a título de FGTS

são indevidos, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025